Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-39.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado n. 1008777-39.2021.8.11.0001
Origem: 1° Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): Marcelo Domingos Santos e Ananias de Souza Santos
Recorrido(s): Celia Claudia Bueno Brandao e D'locadora de Veiculos e Servios Eireli - ME
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do Julgamento: 07/11/2022 à 10/11/2022
Ordem na pauta: 247
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008777-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELIA CLAUDIA BUENO BRANDAO - CPF: 570.858.891-87 (RECORRENTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), D'MAIS SERVICE E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 11.478.446/0001-42 (RECORRENTE), MARCELO DOMINGOS SANTOS - CPF: 048.062.971-43 (RECORRIDO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ANANIAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 129.623.412-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1008777-39.2021.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marcelo Domingos Santos e Ananias de Souza Santos

Recorrido(s):

Celia Claudia Bueno Brandao e D'locadora de Veiculos e Servios Eireli - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
247

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA ENTRE VEÍCULOS - INDEVIDA INVASÃO EM SINAL VERMELHO - MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – ENGAVETAMENTO - TEORIA DO CORPO NEUTRO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandado ante sentença que, julgando procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, reconheceu a culpa exclusiva do réu pelo acidente de trânsito e ao final
condenou-o a pagar a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a título de danos materiais.

2.

O recorrente afirma que não há no que se falar em responsabilidade do recorrente pelo acidente, mas, sim em culpa exclusiva do demandante, ou se assim não entender o juízo, requer seja reconhecida a ocorrência da culpa concorrente das partes pelo incidente.

3.

No caso dos autos, se vê que na data de 12/01/2021, às 15h10min, o réu teria avançado o sinal vermelho com seu veículo Gol Preto – Placa no NJB-4248 (V2) provocando a colisão entre os veículos Gol Prata – Placa no OWP7I19 (V3), que por sua vez bateu na traseira do veículo Voyage – Placa no OBG-5993 (V1), conduzida pelos autores e que devido ao choque acabou abalroando a traseira do veículo que estava na frente, sendo este o veículo Etios Preto - Placa no QBP-4560 (V4).

4.

De acordo com as provas produzidas nos autos especificamente sobre as fotos do acidente e o boletim de ocorrência apresentado, o recorrido deixou claramente evidenciado, que houve o sinistro que envolveu quatro veículos.

5.

Em análise ao boletim de ocorrência, vê-se que a culpa pelo sinistro recai sobre o condutor do V2, que ao furar o semáforo vermelho, não demonstrou prudência especial de forma que pudesse deter seu veículo com segurança, resultando na colisão traseira do V1, que deu início ao engavetamento.

6.

Em situações similares, quando há colisões sucessivas de veículos (engavetamento), o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que se deve imputar a responsabilidade pela reparação dos danos ao condutor que causa a colisão determinante, uma vez que os demais veículos encontram-se revestidos pela teoria do corpo neutro, afastando a responsabilidade do condutor que é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida, há precedentes que se amoldam ao presente caso, senão vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO VOLITIVO DO CONDUTOR DO VEÍCULO TAMBÉM ABALROADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há responsabilidade civil atribuível ao condutor de veículo que, atingido por outro, perde o controle e roda na pista, vindo a colidir com um terceiro automóvel, causando ao proprietário destes prejuízos materiais. 2. No contexto descrito, o prejuízo experimentado pelo dono do último carro abalroado não guarda relação de causalidade com atuação volitiva, de índole dolosa ou culposa, do condutor do segundo veículo também colidido a ensejar para este o dever de reparação dos danos. 3. Afinal, tanto quanto o proprietário do terceiro auto acidentado, o titular da segunda viatura prejudicada no acidente foi involuntariamente envolvido na ocorrência como mero instrumento (corpo neutro) e também vítima da antecedente conduta ilícita do verdadeiro causador dos danos, o guiador do veículo ofensor que trafegava na contramão da via e realizava manobra de ultrapassagem em local proibido. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1796300 / PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02/03/2021, data da publicação: 06/08/2021)

7.

Desse modo, tratando-se no caso de acidente de trânsito, pressupõe-se que a obrigação de indenizar subsiste porque o lesado (autor) demonstrou que o dano foi causado em decorrência de ação culposa da parte demandada, a qual foi negligente e imprudente na condução do veículo.

8.

Portanto, como o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a responsabilidade pelo infortúnio e/ou fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, deve arcar com os danos materiais que causou ao reclamante com o acidente.

9.

Por conseguinte, correta a sentença ao condenar o demandado ao pagamento da quantia de
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a título de danos materiais,
cujo prejuízo
restou devidamente comprovado nos autos por meio do orçamento e comprovante de pagamento apresentado pela demandante.

10.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022